Tribunal: STF
Processo: HC 85763
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CÓPIA.
EXAME INVIÁVEL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL:
INOCORRÊNCIA.
I. - Writ que não se conhece, dada a ausência nos
autos de cópia do decreto de prisão preventiva, que sequer foi
reproduzido na petição inicial ou no acórdão do STJ.
II. - Não
caracterizado o excesso de prazo na instrução criminal, à vista da
complexidade das circunstâncias do crime e da necessidade de
expedição de carta precatória para citação e interrogatório do
paciente.
III. - HC conhecido em parte e, na parte conhecida,
indeferido.